Tribunal: TJMT
Processo: 1038952-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038952-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS - CPF: 174.209.891-68 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

.

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DE JUROS - CRITÉRIO PRO RATA DIE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se que o executado detinha conhecimento da determinação de pagamento voluntário, contudo, quedou-se inerte, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade neste sentido.

II - O critério de atualização com o cômputo do índice de correção monetária pro rata die tem por finalidade evitar prejuízo ao beneficiário do depósito efetivado, quanto evitar a corrosão inflacionária sobre os valores respectivos.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1038952-95.2018.8.11.0041 interposto por ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 40619530 o magistrado a quo não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação. Declarou extinta a obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não havendo mais o que as partes reclamarem.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 40619539 que o Juízo determinou a penhora de valores sem a devida intimação do réu para cumprimento da sentença/pagamento do débito, com o estabelecido no artigo 513, §2o, do código de processo civil deverá ser intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Sustenta que o exequente/apelado apresentou planilha de cálculo apurando o total de R$ 29.812,80 a ser pago pelo banco executado, contudo, tal valor não deve prosperar, contudo, a parte exequente aplica juros simples de 1% ao mês na forma pro-rata-die tanto nos cálculos relativos aos danos materiais quanto nos morais, fazendo com que o valor seja maior do que o devido, havendo um excesso de execução no importe de R$ 9.091,94;

Requer o provimento para reformar a sentença objurgada para que seja determinada a nulidade do cumprimento de sentença e demais atos praticados, caso esse não seja o entendimento, requer seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 9.091,94, evitando o enriquecimento indevido.

Contrarrazões sob ID. 40619548.

Sob ID. 41122474 o apelo não foi conhecido por ausência de dialeticidade, o que motivou o agravo interno interposto sob ID. 67247979. Posteriormente, sob ID. 134936153 o relator julgou a decisão monocrática em sede de apelação prejudicada para realizar novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória em fase de cumprimento de sentença movido pelo exequente ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS, doravante denominado recorrido, em face de BANCO BMG S.A, doravante denominado recorrente.

Foi apurado em cumprimento de sentença o valor atualizado de R$ 29.812,80 (vinte e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos) após ter certificado o não pagamento voluntário pelo executado/recorrente. Foi realizada a penhora online das contas da titularidade do executado/recorrente. Em face da penhora realizada em suas contas, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença.

Alegou a ausência de intimação para o pagamento voluntário nos termos do art. 523, § 3o do CPC, bem como excesso no valor executado, uma vez que os juros moratórios de 1% ao mês foi aplicado “pro-rata die”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 40619530 o magistrado a quo não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação. Declarou extinta a obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não havendo mais o que as partes reclamarem.

O juiz a quo julgou não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e declarou extinta a obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não havendo mais o que as partes reclamarem.

A tese recursal funda-se na nulidade do processo executivo diante da intimação para o pagamento, bem como excesso de execução.

Preleciona o CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Sobre a intimação do devedor, conveniente a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O devedor deve ser intimado para que, no prazo de quinze dias a contar da efetiva intimação, cumpra o julgado e efetue o pagamento da quantia devida. A intimação do devedor deve ser feita por meio de uma das formas previstas no CPC 513 § 2o. A intimação do advogado do devedor, que se faz, de regra, pela imprensa oficial, para o cumprimento do julgado é ato de ofício do juiz, em decorrência do impulso oficial do CPC 2o. Tendo em vista que o CPC 513 § 1o prevê que o cumprimento da sentença se fará a requerimento do credor, não é mais possível que a determinação de intimação do credor seja feita ex officio pelo juiz, como ocorreria no sistema do CPC/1973, após a reforma da L 11232/05. Nada impede, porém, que o credor faça esse requerimento de intimação para o cumprimento de sentença já na petição inicial da ação de conhecimento ou no pedido de liquidação de sentença”.

No caso dos autos, a intimação a que se refere o art. 523 do CPC/15 foi devidamente realizada (ID. 40619508), bem como certificado seu transcurso de prazo in albis (ID. 40619511).

Verifica-se que o executado detinha conhecimento da determinação de pagamento voluntário, contudo, quedou-se inerte, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade neste sentido.

De outro norte, irresigna-se o executado/exequente com o valor penhorado, suscitando excesso de execução no importe de R$ 9.091,94 em decorrência de suposta ilegalidade na aplicação de juros simples de 1% ao mês na forma pro-rata-die tanto nos cálculos relativos aos danos materiais quanto nos morais, fazendo com que o valor seja maior do que o devido.

Deve prevalecer o critério de atualização adotado pelo juízo de origem, com o cômputo de juros pro rata die. Tal critério tanto tem por finalidade evitar prejuízo ao beneficiário do depósito efetivado, quanto evitar a corrosão inflacionária sobre os valores respectivos. Nesse sentido já decidiu o STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA PRO RATA DIE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese cuja controvérsia consiste em analisar se a contadoria judicial efetuou o cálculo correto em relação aos juros de mora aplicados sobre o valor crédito da recorrida. 2. No caso, a sentença fixou juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. No entanto, não especificou se o efetivo implemento dos juros deveria ocorrer pro rata die, ou seja, proporcional ao número de dias de mora. 2.1. A fluência dos juros de mora sobre o ‘mês cheio’ importaria na geração de enriquecimento sem causa para a credora. 3. A análise do critério do cômputo dos juros de mora não viola a coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1189874, 07050564020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VALOR BASE PARA A ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS PRO RATA DIE NA FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. 1. Fixado o valor a ser atualizado em decisão anterior a agravada, preclusa a pretensão de incidência de valor base diverso. 2. A sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Entretanto, os juros devem ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. 3. Não está configurada a litigância de má-fé, mas, sim, o regular exercício do direito de defesa” (Acórdão no 1098782, 20160020440759AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018, p. 524-528.).

“CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO PRO RATA DIE. ADMISSIBILIDADE. I. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configurando o depósito judicial caderneta de poupança, admissível a aplicação de critério de proporcionalidade diária para evitar a corrosão inflacionária sobre os valores respectivos. II. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 218.432/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2000, DJ 04/09/2000, p. 160)

A jurisprudência admite o cálculo pro rata die dos juros de mora referentes ao período inferior a um mês, na proporção dos dias de duração da mora. Com efeito, implicaria enriquecimento ilícito do credor a incidência do percentual “cheio” de um por cento (1%) para atualizar a demora que não corresponde ao período integral de um mês.

Não há que se falar, portanto, em ilegalidade na apuração pro rata die.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sem honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023